Tribunal: STJ
Processo: 0807765-55.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034057 - AL(2025/0322556-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE NOIA LYRA
AGRAVANTE
: CECILIA BOMFIM LESSA LYRA
ADVOGADOS
: DAVI ANTÔNIO LIMA ROCHA - AL006640
LETÍCIA BRITO DA ROCHA FRANÇA - AL012738
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO MACEIÓ SHOPPING
ADVOGADO
: CLETO CARNEIRO DE ARAUJO COSTA - AL006471
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 106 do STJ, deficiência na
demonstração do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, e aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento manejado em execução de título
extrajudicial contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo o indeferimento da exceção de pré-executividade; nos embargos de
declaração, houve acolhimento parcial, sem efeitos infringentes, para enfrentar a
preliminar de arbitragem e afirmar a competência estatal para atos constritivos,
sem suspensão por ausência de instauração do procedimento arbitral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusula
compromissória impõe a submissão da controvérsia ao juízo arbitral, por violação
do
o da
(ii) saber se a ação deve ser extinta sem resolução
art. 8
Lei n. 9.307/1996;
do mérito, nos termos do
VII, do CPC; (iii) saber se a demora na citação
art. 485,
impede a retroação dos efeitos do despacho citatório, por violação do art. 240,
, §§ 1o e 2o, do CPC; (iv) saber se, na execução, a interrupção da prescrição
caput
depende de citação válida, conforme o
do CPC; (v) saber se incide a
art. 802
Súmula n. 150 do STF para reconhecer prescrição no mesmo prazo da ação; e (vi)
saber se há divergência jurisprudencial quanto à retroação dos efeitos da citação e
à não interrupção da prescrição.
Documento eletrônico VDA56115564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98518d20-66a0-4feb-a937-b414fa9f949e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento da prescrição
quando não comprovada a inércia injustificada do exequente e a demora na citação
decorre de motivos inerentes ao Judiciário e incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da cronologia e das diligências de citação.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir a revisão do alcance da
cláusula compromissória e a reavaliação das circunstâncias contratuais e fáticas.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de similitude fática e de
cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
bem como fica prejudicado o exame do dissídio quando a mesma tese jurídica está
obstada por óbices sumulares na alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o
Tese de julgamento:
afastamento da prescrição quando não comprovada a inércia injustificada do
exequente e a demora na citação decorre de motivos inerentes ao Judiciário. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão do alcance da cláusula
compromissória e o reexame das circunstâncias fáticas. 3. O dissídio
jurisprudencial é inadmissível sem similitude fática e cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 240,
, §§ 1o e 2o, 802, 485, VII,
Dispositivos relevantes citados:
caput
85, § 11, e 1.029, § 1o;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 9.307/1996, art. 8;
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.087.384/MT,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
27/5/2024;
AREsp n. 2.753.530/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.555.823/PR,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
19/8/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98518d20-66a0-4feb-a937-b414fa9f949e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98518d20-66a0-4feb-a937-b414fa9f949e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034057 - AL(2025/0322556-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE NOIA LYRA
AGRAVANTE
: CECILIA BOMFIM LESSA LYRA
ADVOGADOS
: DAVI ANTÔNIO LIMA ROCHA - AL006640
LETÍCIA BRITO DA ROCHA FRANÇA - AL012738
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO MACEIÓ SHOPPING
ADVOGADO
: CLETO CARNEIRO DE ARAUJO COSTA - AL006471
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 106 do STJ, deficiência na
demonstração do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, e aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento manejado em execução de título
extrajudicial contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo o indeferimento da exceção de pré-executividade; nos embargos de
declaração, houve acolhimento parcial, sem efeitos infringentes, para enfrentar a
preliminar de arbitragem e afirmar a competência estatal para atos constritivos,
sem suspensão por ausência de instauração do procedimento arbitral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusula
compromissória impõe a submissão da controvérsia ao juízo arbitral, por violação
do
o da
(ii) saber se a ação deve ser extinta sem resolução
art. 8
Lei n. 9.307/1996;
do mérito, nos termos do
VII, do CPC; (iii) saber se a demora na citação
art. 485,
impede a retroação dos efeitos do despacho citatório, por violação do art. 240,
, §§ 1o e 2o, do CPC; (iv) saber se, na execução, a interrupção da prescrição
caput
depende de citação válida, conforme o
do CPC; (v) saber se incide a
art. 802
Súmula n. 150 do STF para reconhecer prescrição no mesmo prazo da ação; e (vi)
saber se há divergência jurisprudencial quanto à retroação dos efeitos da citação e
à não interrupção da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento da prescrição
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

quando não comprovada a inércia injustificada do exequente e a demora na citação
decorre de motivos inerentes ao Judiciário e incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da cronologia e das diligências de citação.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir a revisão do alcance da
cláusula compromissória e a reavaliação das circunstâncias contratuais e fáticas.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de similitude fática e de
cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
bem como fica prejudicado o exame do dissídio quando a mesma tese jurídica está
obstada por óbices sumulares na alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o
Tese de julgamento:
afastamento da prescrição quando não comprovada a inércia injustificada do
exequente e a demora na citação decorre de motivos inerentes ao Judiciário. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão do alcance da cláusula
compromissória e o reexame das circunstâncias fáticas. 3. O dissídio
jurisprudencial é inadmissível sem similitude fática e cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 240,
, §§ 1o e 2o, 802, 485, VII,
Dispositivos relevantes citados:
caput
85, § 11, e 1.029, § 1o;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 9.307/1996, art. 8;
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.087.384/MT,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
27/5/2024;
AREsp n. 2.753.530/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.555.823/PR,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
19/8/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRE

NOIA LYRA e por CECÍLIA BOMFIM LESSA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por aplicação da Súmula n. 7 do STJ nas teses sobre prescrição e
demora na citação, por referência à Súmula n. 106 do STJ, por deficiência da
demonstração do dissídio nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e
art. 255,
por incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas em
agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
LIMINAR RECURSAL DENEGADA ANTE A NÃO CONSTATAÇÃO DE
PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É permitido ao
julgador se utilizar, por economia processual, da fundamentação per relatione,
hipótese em que o ato decisório adota como razão de decidir argumentos veiculados
em outra decisão ou manifestação existente nos autos, a qual se reporta.
Jurisprudência do STJ. 2. Agravada a decisão que aprecia o pedido de tutela
antecipada, o mérito recursal será tão somente a reapreciação da existência dos
elementos para eventual concessão da medida liminar, conforme inteligência do
do
3. Caso concreto exceção de pré-executividade em que a parte
art. 300
CPC/15.
executada alega a inexistência de liquidez e certeza do título, ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação e prescrição. 4. Não havendo
alegação dos executados de adimplemento da dívida, sendo a execução fundada em
instrumentos particulares, não há falar em ausência de liquidez e certeza por
insubsistência de títulos de créditos que garantiriam a obrigação. 5. Recurso
conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.OMISSÃO
VERIFICADA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
COM
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
JURISDIÇÃO ESTATAL PARA ATOS CONSTRITIVOS. FEITO ARBITRAL
NÃO INSTAURADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. DESÍDIA DO EXEQUENTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os
Embargos de Declaração são espécie de recurso interno destinado a corrigir vícios e
inadequação na redação da decisão embargada, não se prestando à reapreciação de
seu mérito ou a correção de seu julgamento, que para tanto demandam a
interposição de recursos próprios às instâncias superiores. 2. Constatada a omissão
quanto à preliminar de incompetência da justiça estadual ante compromisso de
arbitragem. 2.1. A jurisdição estatal detém competência exclusiva para a prática de
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

atos constritivos, mas havendo impugnação do título executivo oriundo de contrato
com compromisso de arbitragem, cabe a avaliação deste mérito pelo juízo arbitral.
Jurisprudência do STJ. 2.3. Uma vez iniciado o procedimento arbitral para discussão
da validade do título executivo, deve ser suspensa a ação de execução, aguardando a
decisão do árbitro. Jurisprudência do STJ. 2.4. Hipótese em que não houve a
instauração do procedimento de arbitragem, descabendo a suspensão da execução.
3. Inexistência de omissão quanto à desídia da parte exequente na promoção da
citação, sendo a questão devidamente apreciada no Acórdão embargado. 3.1. Perdas
de prazo pelo exequente que não acarretaram em preclusão, posto que diligências
para o simples andamento do processo que poderiam ser praticadas após a intimação
pessoal do autor, sendo realizadas antes da tomada desta providência. 4. Embargos
de Declaração parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 8o da
porque o acórdão reconheceu contrato com
Lei n. 9.307/1996
cláusula compromissória e apreciou matéria que deveria ser submetida ao juízo
arbitral, requerendo a extinção sem resolução do mérito;
b) 485, VII, do Código de Processo Civil, já que a existência de cláusula
de arbitragem imporia a extinção do processo sem resolução do mérito;
c) 240,
, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois houve
caput
demora superior ao prazo legal para viabilizar a citação e, assim, não se aplicaria a
retroação dos efeitos do despacho citatório;
d) 802 do Código de Processo Civil, porquanto na execução a
interrupção da prescrição depende de citação realizada conforme o § 2o do art. 240.
Aponta ainda a incidência da Súmula n. 150 do STF, visto que a
execução prescreveria no mesmo prazo da ação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a citação retroagiria e
ao afastar a prescrição por motivos inerentes ao Judiciário, divergiu do
entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná (AI 0029630-85.2020.8.16.0000),
em caso em que se reconheceu a desídia do exequente e a não interrupção da
prescrição.
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a incompetência
da Justiça estadual e se extinga o processo sem resolução do mérito.
Além disso, requer o provimento do recurso para que se reconheça a não
interrupção da prescrição, a prescrição material do débito e a extinção com
resolução do mérito, bem como para que se unifique a jurisprudência quanto à
retroação dos efeitos da citação.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 365.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título
extrajudicial.
I - Arts. 240 do Código de Processo Civil e 802 do Código de
Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que, por não terem sido
adotadas as providências necessárias em 10 dias para viabilizar a citação, não se
aplicaria a retroação dos efeitos do despacho citatório e, por isso, a prescrição não
foi interrompida.
O acórdão recorrido concluiu que não se constatou inércia do exequente,
que a demora decorreu de culpa do juízo e que a retroação seria possível,
mencionando a data de recolhimento de custas e os marcos processuais.
Ao decidir que a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não caracteriza prescrição intercorrente e que não houve
desídia do exequente, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO BANCO NÃO
VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO .
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A análise da tese recursal no sentido de que houve
culpa do banco quando a conjuntura, envolvendo a demora na citação, não seria
possível sem a incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos. Incidência
da Súmula n.o 7 do STJ . 2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que
somente caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inércia
injustificada do exequente. 3. No presente caso, conforme se colhe do acórdão
recorrido, o credor promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando
demonstrada sua desídia . Portanto, não ocorreu a prescrição. Incidência da Súmula
n.o 83 do STJ. 4 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.087.384/MT,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
)
29/5/2024.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, rever tal entendimento demandaria o reexame do acervo
probatório sobre a diligência do exequente e as causas da demora na citação, o que
é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 8o da
e 485 do Código de Processo Civil
Lei n. 9.307/1996
A parte recorrente sustenta que, diante da existência de cláusula
compromissória, a controvérsia acerca da liquidez e certeza do título deveria ser
submetida ao juízo arbitral, com a consequente extinção do processo sem
resolução do mérito.
O Tribunal de origem, ao examinar os embargos de declaração,
consignou que a jurisdição estatal detém competência para a prática de atos
constritivos, cabendo ao juízo arbitral, em tese, a apreciação do mérito da
impugnação ao título. Assentou ainda que não houve a instauração do
procedimento arbitral, circunstância que afasta a suspensão da execução.
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

A conclusão adotada pela Corte estadual quanto aos limites da cláusula
compromissória e à possibilidade de prosseguimento da execução decorreu da
interpretação das disposições contratuais e das circunstâncias concretas do caso.
Assim, a revisão desse entendimento demandaria o reexame do conteúdo
da cláusula contratual e do alcance da convenção de arbitragem, providência
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 5 do Superior Tribunal de
Justiça.
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. 1. Incumbe ao
agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de
Processo Civil). 2. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas
contratuais. (...) (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS CUSTOS
QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO APÓS A ENTREGA
EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXCEÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, afastar a afirmação contida no
acórdão atacado, quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato acerca
do pagamento posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços de
insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado, demanda a reavaliação
do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais. A
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.555.823/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Assim, rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido em que
pretende a ora recorrente, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, inclusive limites da cláusula compromissória e à possibilidade de
prosseguimento da execução, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio quanto à interpretação dos arts. 240 e 802
do Código de Processo Civil, indicando julgado do Tribunal de Justiça do Paraná.
O acórdão recorrido examinou a cronologia processual e concluiu pela
ausência de desídia, enquanto o paradigma trata de demora atribuída ao exequente
e não de mora do Judiciário, em contexto fático distinto.
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea do permissivo
c
constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do
STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
da Constituição Federal,
a
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
[...]
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Desse modo, ausentes os pressupostos específicos de admissibilidade do
recurso especial fundado na alínea
do
III, da Constituição Federal,
c
art. 105,
notadamente a demonstração da similitude fática e a realização do indispensável
cotejo analítico entre os julgados confrontados, bem como incidindo óbices
sumulares quanto à alínea
sobre a mesma tese jurídica suscitada, impõe-se o não
a
conhecimento do recurso especial também sob o fundamento de divergência
jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 448a7ff0-7edb-4dae-bc42-94214ad53f1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.034.057 / AL
Número Registro: 2025/0322556-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07305949720158020001 08077655520238020000 7305949720158020001 8077655520238020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE NOIA LYRA
AGRAVANTE : CECILIA BOMFIM LESSA LYRA
ADVOGADOS : DAVI ANTÔNIO LIMA ROCHA - AL006640
LETÍCIA BRITO DA ROCHA FRANÇA - AL012738
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO MACEIÓ SHOPPING
ADVOGADO
: CLETO CARNEIRO DE ARAUJO COSTA - AL006471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:01
Código de Controle do Documento: aa704a2e-aa15-42dc-9fc8-e398669f0c91

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:01
Código de Controle do Documento: aa704a2e-aa15-42dc-9fc8-e398669f0c91